Tribunal: TJSP
Processo: 1003827-66.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ação de exigir contas. Pretensão de apuração de eventual cobrança em duplicidade pela requerida/apelada de mesmos títulos e valores em outros processos judiciais. Não demonstração da existência de relação jurídica decorrente de administração de bem, direito ou interesse alheio. Não cumprimento de determinação judicial. Manutenção da r. sentença.
Recurso não provido.